Tribunal: TJBA
Processo: 0503470-60.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503470-60.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOEMIA ASSIS CARVALHO

Advogado(s)
:
NADJA GLEIDE SA DAS NEVES, HURYCK MARINHO SIMOES, UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITD/ITCMD. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO OU PRÉVIA PROVOCAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO GENÉRICA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ART. 5.º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LESÃO JÁ CONFIGURADA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO OU A MAIOR. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE O DIREITO DEPENDE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ITD. VALOR VENAL REAL DO BEM TRANSMITIDO. ART. 38 DO CTN. VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO FISCO, DESDE QUE OBSERVADO O PROCEDIMENTO DO ART. 148 DO CTN, COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VALOR DE R$ 450.000,00 UTILIZADO NA ESCRITURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS INDICANDO VALOR DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DE R$ 215.000,00 E AVALIAÇÃO BANCÁRIA DE R$ 191.000,00. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR PARA AFASTAMENTO DO VALOR REAL DA OPERAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO VENCIDO. MANUTENÇÃO. PEQUENO REPARO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA CONSTAR ESTADO DA BAHIA ONDE SE LÊ MUNICÍPIO DE ITABUNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito tributário ajuizada por Noemia Assis Carvalho, condenando o ente estadual à restituição simples de R$ 5.000,00, correspondente à diferença entre o ITD recolhido com base no valor de R$ 450.000,00 e o tributo reputado devido com base no valor de alienação do imóvel, de R$ 215.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:
(i) se a ausência de requerimento administrativo prévio de restituição de indébito tributário retira o interesse processual da contribuinte;
(ii) se a base de cálculo do ITD deve corresponder ao valor constante do inventário extrajudicial ou ao valor real de mercado do bem;
(iii) se é legítima a restituição da diferença reconhecida na sentença; e
(iv) se deve ser mantida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta, por si só, o interesse de agir em ação de repetição de indébito tributário, pois a lesão alegada decorre do pagamento do tributo reputado indevido ou superior ao devido, sendo assegurado ao contribuinte o acesso direto à jurisdição, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. A tese firmada pelo STF no RE 631.240/MG não autoriza a criação de requisito administrativo prévio universal para toda e qualquer demanda contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicada com cautela e apenas quando o reconhecimento do direito depender de prévia atuação administrativa constitutiva, o que não ocorre na repetição de indébito tributário fundada em pagamento já realizado.

5. Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do imposto de transmissão é o valor venal dos bens transmitidos, compreendido como o valor real de mercado, não se confundindo necessariamente com o valor venal utilizado para IPTU, tampouco ficando imune a controle judicial quando houver prova de distorção relevante.

6. O Fisco pode arbitrar a base de cálculo quando não mereçam fé as declarações do sujeito passivo, mas o art. 148 do CTN exige processo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente a adoção unilateral de valor descolado dos elementos objetivos constantes dos autos.

7. No caso concreto, a documentação indica que o imóvel foi alienado por R$ 215.000,00 e teve avaliação bancária de R$ 191.000,00, ao passo que a base de cálculo adotada para o ITD foi de R$ 450.000,00. Não demonstrado procedimento administrativo regular apto a justificar a manutenção desse valor superior, deve ser preservada a sentença que reconheceu o pagamento a maior e determinou a restituição simples da diferença.

8. A condenação honorária deve ser mantida, pois o Estado da Bahia resistiu à pretensão em juízo mediante interposição de apelação e restou vencido na controvérsia principal, não havendo falar em aplicação do princípio da causalidade em desfavor da autora.

9. Constatado erro material no dispositivo da sentença, deve ser corrigido de ofício para constar “Estado da Bahia” onde se lê “Município de Itabuna”, sem alteração do conteúdo decisório.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida, com correção de erro material, de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível n.º
0503470-60.2016.8.05.0113
,
sendo Apelante
o
Estado da Bahia
e Apelada Noemia Assis Carvalho
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Jusitça

JG11